Tribunal: TCU
Processo: 023.134/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre excesso de gastos, fábrica de diárias, auxílio representação e jetons no Crefito-3

Inteiro teor:
Acórdão 324/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia acerca de supostas irregularidades na gestão de recursos do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região (Crefito-3) no pagamento de diárias, jetons e auxílio de representação, bem como em nomeações sem concurso público; Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, razão pela qual deve ser conhecida; Considerando que, em relação à parte das alegações (atuação indevida de empregados comissionados em processos judiciais, nomeações sem concurso público prévio, extrapolação do teto constitucional, pagamentos de honorários advocatícios, acúmulo indevido de cargos, ausência de transparência nos gastos e suposta parcialidade do Coffito), não foram apresentados indícios concernentes às irregularidades apontadas, nos termos do art. 235 do RI/TCU; Considerando que, no tocante ao emprego em comissão de Técnico de Infraestrutura, previsto no art. 29 da Resolução Crefito-3 112/2023, há indícios de que suas atribuições sejam de natureza técnico-burocrática, em potencial desconformidade com o art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal, bem como com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.010; Considerando que, quanto aos pagamentos de diárias, auxílio de representação e jetons, verificam-se indícios de pagamentos reiterados, em percentuais elevados de dias úteis do ano, a determinados conselheiros, colaboradores eventuais e delegados, circunstância que pode descaracterizar a natureza eventual das verbas indenizatórias e configurar remuneração indireta incompatível com a natureza honorífica das funções exercidas; Considerando que, não obstante a elevada materialidade envolvida nos pagamentos de verbas indenizatórias, a situação não apresenta risco potencial de impactar os objetivos e a atuação do Crefito-3, nem demanda atuação direta do Tribunal, nos termos do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a atuação direta deste Tribunal não se mostra necessária, no momento, sendo mais adequado que os fatos noticiados sejam levados ao conhecimento do Conselho Federal do Sistema Coffito/Crefito para que exerça sua atribuição de fiscalização primária, com adoção das providências cabíveis e eventual instauração de tomada de contas especial, se for o caso, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992, com fulcro no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 5o, inciso IV, da Lei 6.316/1975; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno desta Corte e nos arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente denúncia; b) encaminhar cópia dos autos ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), ressalvadas as peças sigilosas, para que, no exercício de sua competência de fiscalização primária sobre o Crefito-3, realize as medidas descritas a seguir, adotando, caso necessário, as providências cabíveis e publique os registros sintéticos das providências adotadas na seção "Transparência e prestação de contas" de seu sítio oficial: b.1) analisar se o art. 29 da Resolução Crefito-3 112/2023 criou emprego em comissão com atribuições não condizentes com direção, chefia ou assessoramento, mas de natureza técnico-burocrática, em afronta ao art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal e ao Tema 1.010 do STF; b.1.1) caso a análise supra conclua que as atribuições do emprego em comissão dispostas no art. 29 da Resolução Crefito-3 112/2023 possuem natureza técnico-burocrática, adote as mesmas medidas constantes nos itens 1.8.3 e 1.8.4 Acórdão 1941/2025-TCU-Plenário , determinadas a Conselho de Fiscalização Profissional, em caso análogo, nos termos do art. 37, incisos II e V, da CF/1988 e do Tema 1.010 do STF; b.2) avaliar se os pagamentos de diárias, auxílio de representação e jeton feitos a conselheiros, colaboradores eventuais e delegados, em percentuais elevados de dias úteis do ano, são compatíveis com a natureza honorífica do cargo, que presume o exercício de atividade profissional geradora de renda, a exemplo dos realizados: (i) aos conselheiros Sr. Rafael Martins Ferris, Sra. Carolina Jéssica da Silva Salado e Sr. Jeferson Gonçalves Azevedo (correspondente a aproximadamente 111,5%, 99,6% e 107,45% dos dias úteis de 2023, respectivamente); (ii) à colaboradora eventual Sra. Thais Hiraishi Couto Silva (correspondente a aproximadamente 89,11% dos dias úteis do ano de 2023); e (iii) aos delegados Sr. Tiago Sobral de Souza e Sr. Afraades de Melo Braga (correspondente a aproximadamente 77,17% e 72,58% dos dias úteis do ano de 2023, respectivamente); b.2.1) caso seja confirmada a descaracterização ilegítima da natureza eventual das diárias, bem como a indevida caracterização de remuneração indireta (nos pagamentos do auxílio de representação, jeton e diárias, em conjunto), vedada pela natureza honorífica do cargo, o Coffito deverá recomendar ao Crefito-3 que reexamine a organização de suas atividades e seus critérios de designação de participação de conselheiros, colaboradores eventuais e delegados em eventos vinculados às suas finalidades, de modo que essas designações sejam compatíveis com a natureza honorífica do cargo, a exemplo do que consta no item 9.3 do Acórdão 1364/2025-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 023.134/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região (SP). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: Noe Ferreira Porto (265783/OAB-SP), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.